Tribunal: TJSP
Processo: 1004329-83.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênio e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a mandado de segurança coletivo. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810,

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênio e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a mandado de segurança coletivo. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004329-83.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EVERALDO MANOEL DA SILVA, PAULO ROBERTO VALERIANO DE MENEZES,
ANTONIO FORMES, SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, ELDER DOS SANTOS SILVA,
LAERCIO ALMEIDA SANTANA, EVANDRO AMARAL DA COSTA, MARIA DE
LOURDES DE CAMPOS STOPPA, GILBERTO BERNARDO DA SILVA e MARCOS
NIEMIETZ, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004329-83.2017.8.26.0053
2
VOTO No 34977
APELAÇÃO No 1004329-83.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: EVANDRO AMARAL DA COSTA (E OUTROS)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV (E OUTRO)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares.
Quinquênio e sexta-parte sobre os vencimentos integrais
de período anterior a mandado de segurança coletivo.
Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso
especial por correção monetária e juros de mora na forma
da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal
Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema
905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Processo de policiais militares por quinquênio e sexta-parte
sobre os vencimentos integrais de período anterior a mandado de segurança coletivo,
determinada correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora segundo a Lei
11960/2009, fls. 295/309.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la às orientações de Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator